Tribunal: TJMT
Processo: 1034553-04.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034553-04.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MOURA PAVIMENTACAO LTDA - CNPJ: 22.798.986/0001-20 (APELANTE), VALDELICIO RODRIGUES DE MOURA - CPF: 206.491.001-82 (APELANTE), EDNA DE FATIMA RODRIGUES - CPF: 303.578.611-91 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDELICIO RODRIGUES DE MOURA - CPF: 206.491.001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MOURA PAVIMENTACAO LTDA - CNPJ: 22.798.986/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

EDNA DE FATIMA RODRIGUES
.

APELADO(S):
BANCO DO BRASIL S.A
.

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CONTRATO BANCÁRIO. FIANÇA. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INAPLICABILIDADE DO CDC.
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
INOVAÇÃO RECURSAL.
CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial em favor de instituição financeira, com fundamento em contrato de abertura de crédito destinado à atividade empresarial, garantido por fiança.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a apelante faz jus à gratuidade da justiça; (
ii
) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial e testemunhal; (
iii
) saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao fiador em contrato bancário empresarial; e (
iv
) saber se há invalidade da cobrança ou insuficiência de prova escrita a embasar a ação monitória.

III. Razões de decidir

3.
A concessão da justiça gratuita em grau recursal é medida excepcional admitida diante da demonstração de hipossuficiência momentânea, com vistas à garantia de acesso à jurisdição.

4. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, indefere diligências inúteis ou protelatórias, sendo suficiente o acervo documental para o deslinde da controvérsia.

5. A relação jurídica principal possui natureza empresarial, afastando a incidência do CDC, nos termos da teoria finalista, inexistindo demonstração de vulnerabilidade apta a justificar sua mitigação.

6. A condição de fiador não altera o regime jurídico da obrigação principal, prevalecendo a
acessoriedade
da garantia.

7. A renúncia expressa ao benefício de ordem descaracteriza a subsidiariedade da fiança, estabelecendo responsabilidade solidária entre fiador e devedor principal.

8. A ação monitória exige apenas prova escrita sem eficácia executiva, sendo suficientes o contrato, os extratos e a demonstração da evolução da dívida para constituição do título executivo.

9. Incumbe ao embargante comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A prova documental consistente em contrato bancário e demonstrativos da dívida é suficiente para instruir ação monitória e ensejar a constituição do título executivo judicial. 2. Inexiste cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser resolvida com base em prova documental suficiente.
3
. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor a contrato bancário destinado ao fomento de atividade empresarial, ainda que o garantidor seja pessoa física.
4.
Configura inovação recursal a apresentação, em sede de apelação, de matérias não suscitadas
nos embargos monitórios, sendo vedado seu conhecimento pelo Tribunal.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 370, 371, 700 e 702, § 8o; CC,
arts
. 389,
p.u
., 406, § 1o, e 827.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 2.001.086/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 27.09.2022,
DJe
30.09.2022; TJMT, Apelação Cível no 1009156-98.2022.8.11.0015, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 21.11.2023, pub. 24.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Apelação Cível
interposto por Edna de Fátima Rodrigues de Moura contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., julgou improcedentes os embargos monitórios opostos pela ora apelante e constituiu de pleno direito o título executivo judicial em favor da instituição financeira, no valor originário de cento e quarenta e quatro mil, novecentos e oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos.

Na ocasião, o juízo
a quo
julgou
im
procedente
o pleito suscitado nos embargos monitórios
, nos seguintes termos:

“[...]
DO BENEFÍCIO DE ORDEM

Alega a embargante que deve ser respeitado o benefício de ordem previsto no art. 827 do CC, devendo o credor executar primeiro os bens do devedor principal.

Entretanto, há cláusula expressa de renúncia ao benefício de ordem (id. 102479567 – pág. 16).

Sendo assim, a renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem previsto no artigo 827 do Código Civil faz desaparecer a subsidiariedade inerente ao contrato de fiança, dando lugar à solidariedade entre fiador e devedor principal, tendo em vista a inexistência de prova acerca de defeitos no negócio jurídico.

Razão pela qual, não merece prosperar o pleito da embargante.

DA DÍVIDA

Na ação monitória, o autor precisa apenas provar, com prova escrita, a dívida sem força executiva, conforme disciplina o artigo 700, e seguintes do Código de Processo Civil, qual está demonstrada através do documento de id. 102479585.

Desta feita, ante a prova escrita da dívida sem força executiva, o autor comprovou a avença entre as partes através do contrato sem força executiva, pois proposta após o prazo trienal. Portanto, satisfeito o requisito do dispositivo legal.

Sem delongas, o artigo 700 do CPC elenca as hipóteses de cabimento da ação monitória:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I -
o
pagamento de
quantia em dinheiro
;

II -
a
entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer”.

De acordo com o referido dispositivo legal, para a propositura da ação monitória, basta que a parte traga aos autos prova escrita da existência da dívida, sem eficácia de título executivo.

A parte autora acostou a inicial os documentos aptos a comprovar a liberação de crédito ao devedor, o extrato de evolução da dívida, além do cálculo atualizado do débito e da prova de utilização do crédito pela parte demandada, o que são hábeis à propositura da demanda.

A jurisprudência é firme no sentido de que tais documentos são suficientes para embasar a pretensão monitória. Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“A ação monitória tem como escopo a busca pelo pagamento de quantia, com base em prova escrita que não tenha eficácia executiva, sendo apresentado em juízo pelas provas que demonstrem a existência de relação contratual, bem como extratos bancários que comprovem a evolução de dívida, e a previsão expressa em extrato da concessão de empréstimo cujo emissor é o Apelante, a constituição de título executivo mostra-se legal.” (TJ-MT - Apelação Cível: 0000068-21.2017.8.11.0050, Relator: Sebastião Barbosa Farias, julgado em 21/05/2024, publicado em 22/05/2024).

Quanto aos embargos monitórios, as alegações do embargante não se sustentam diante da robustez dos documentos apresentados, que demonstram a existência da relação contratual e a inadimplência, até porque o requerido pleiteia apenas revisão contratual com o banco, não expurgando a dívida em questão.

Dessa feita, a demonstração da inexistência da dívida era ônus que incumbia à parte embargante/demandada, o que não fora realizado.

Logo, à míngua da demonstração de qualquer fato que deponha contra o direito vindicado na petição inicial, o único caminho possível é a procedência do respectivo pedido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do § 8o do art. 702 do Código de Processo Civil, ACOLHO integralmente a pretensão deduzida na inicial e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, CONSTITUINDO, de pleno direito, o título executivo judicial, consistente no débito discriminado nos documentos encartados com a inicial, acrescidos de juros de mora à taxa SELIC, com dedução do índice de atualização monetária acima do aplicado, consoante o art. 406, § 1o, do CC, e correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do CC, ambos contados a partir do vencimento de cada parcela.

CONDENO a parte demandada ao pagamento das custas, das despesas processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% sobre o valor atualizado da dívida, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC.

CONVERTA-SE o mandado inicial em mandado executivo judicial.

Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”. (
g.n
.)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1.
Do pedido de justiça gratuita.

1.2.
Da nulidade d
a
sentença por cerceamento de defesa.

2. Mérito
.

2.1.
Da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao fiador e da mitigação do princípio do
“
pacta sunt servanda
”
.

2.2. Da necessária caracterização da mora
.

2.3. Da comissão de permanência.

2.4. Da onerosidade excessiva e
d
o mínimo existencial
.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
348639489
), rebatendo as alegações do recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

EDNA DE FATIMA RODRIGUES.

APELADO(S):
BANCO DO BRASIL S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado,
t
rata-se de Recurso
Apelação Cível interposto por Edna de Fátima Rodrigues de Moura contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., julgou improcedentes os embargos monitórios opostos pela ora apelante e constituiu de pleno direito o título executivo judicial em favor da instituição financeira, no valor originário de cento e quarenta e quatro mil, novecentos e oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos.

Na ocasião, o juízo
a quo
julgou improcedente o pleito suscitado nos embargos monitórios, nos seguintes termos:

“[...] DO BENEFÍCIO DE ORDEM

Alega a embargante que deve ser respeitado o benefício de ordem previsto no art. 827 do CC, devendo o credor executar primeiro os bens do devedor principal.

Entretanto, há cláusula expressa de renúncia ao benefício de ordem (id. 102479567 – pág. 16).

Sendo assim, a renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem previsto no artigo 827 do Código Civil faz desaparecer a subsidiariedade inerente ao contrato de fiança, dando lugar à solidariedade entre fiador e devedor principal, tendo em vista a inexistência de prova acerca de defeitos no negócio jurídico.

Razão pela qual, não merece prosperar o pleito da embargante.

DA DÍVIDA

Na ação monitória, o autor precisa apenas provar, com prova escrita, a dívida sem força executiva, conforme disciplina o artigo 700, e seguintes do Código de Processo Civil, qual está demonstrada através do documento de id. 102479585.

Desta feita, ante a prova escrita da dívida sem força executiva, o autor comprovou a avença entre as partes através do contrato sem força executiva, pois proposta após o prazo trienal. Portanto, satisfeito o requisito do dispositivo legal.

Sem delongas, o artigo 700 do CPC elenca as hipóteses de cabimento da ação monitória:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I -
o
pagamento de
quantia em dinheiro
;

II -
a
entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer”.

De acordo com o referido dispositivo legal, para a propositura da ação monitória, basta que a parte traga aos autos prova escrita da existência da dívida, sem eficácia de título executivo.

A parte autora acostou a inicial os documentos aptos a comprovar a liberação de crédito ao devedor, o extrato de evolução da dívida, além do cálculo atualizado do débito e da prova de utilização do crédito pela parte demandada, o que são hábeis à propositura da demanda.

A jurisprudência é firme no sentido de que tais documentos são suficientes para embasar a pretensão monitória. Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“A ação monitória tem como escopo a busca pelo pagamento de quantia, com base em prova escrita que não tenha eficácia executiva, sendo apresentado em juízo pelas provas que demonstrem a existência de relação contratual, bem como extratos bancários que comprovem a evolução de dívida, e a previsão expressa em extrato da concessão de empréstimo cujo emissor é o Apelante, a constituição de título executivo mostra-se legal.” (TJ-MT - Apelação Cível: 0000068-21.2017.8.11.0050, Relator: Sebastião Barbosa Farias, julgado em 21/05/2024, publicado em 22/05/2024).

Quanto aos embargos monitórios, as alegações do embargante não se sustentam diante da robustez dos documentos apresentados, que demonstram a existência da relação contratual e a inadimplência, até porque o requerido pleiteia apenas revisão contratual com o banco, não expurgando a dívida em questão.

Dessa feita, a demonstração da inexistência da dívida era ônus que incumbia à parte embargante/demandada, o que não fora realizado.

Logo, à míngua da demonstração de qualquer fato que deponha contra o direito vindicado na petição inicial, o único caminho possível é a procedência do respectivo pedido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do § 8o do art. 702 do Código de Processo Civil, ACOLHO integralmente a pretensão deduzida na inicial e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, CONSTITUINDO, de pleno direito, o título executivo judicial, consistente no débito discriminado nos documentos encartados com a inicial, acrescidos de juros de mora à taxa SELIC, com dedução do índice de atualização monetária acima do aplicado, consoante o art. 406, § 1o, do CC, e correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do CC, ambos contados a partir do vencimento de cada parcela.

CONDENO a parte demandada ao pagamento das custas, das despesas processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% sobre o valor atualizado da dívida, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC.

CONVERTA-SE o mandado inicial em mandado executivo judicial.

Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil”. (
g.n
.)

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar suscitada pela parte apelante.

1.1.
Do

p
edido de Justiça Gratuita
.

Inicialmente, impõe-se a análise dos pressupostos de admissibilidade recursal. A apelante formula, em suas razões recursais, reiterado pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando sua condição de pensionista e a impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento, instruindo seu pleito com declaração de hipossuficiência.

Pois bem.

Embora a magistrada singular tenha indeferido o benefício na origem, os documentos ora apresentados e a própria natureza da obrigação assumida sugerem a incapacidade momentânea para o recolhimento do preparo recursal. Sendo assim, com o fito exclusivo de viabilizar a análise do mérito e evitar a negativa de jurisdição,
defiro os benefícios da justiça gratuita em favor da apelante, restritos ao processamento desta instância
recursal
. Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso de apelação.

É como voto
.

1.2.
Da nulidade da sentença por cerceamento de defesa
.

A apelante suscita a nulidade da sentença, argumentando ter sofrido cerceamento de defesa em virtude do indeferimento da produção de provas pericial contábil e testemunhal, as quais reputava imprescindíveis para comprovar, respectivamente, a capitalização abusiva de juros e o vício de consentimento na assinatura do contrato.

A alegação não merece prosperar. Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário final das provas, incumbindo-lhe indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

O juízo monocrático assim consignou na sentença
:

“
Observa-se dos autos que a parte autora pugna pela realização de prova pericial contábil.

É preciso rememorar que, ao serem intimadas para especificar as provas que ainda pretendiam produzir, as partes foram advertidas de que deveriam justificar a necessidade da produção da prova que requeressem.

Inobstante tal advertência, o que se vê dos autos é que a parte autora requereu a prova pericial contábil, mas verifico que não há necessidade da produção de tal prova diante de todo o caderno processual.

A perícia é completamente inútil e desnecessária, porquanto o que está em discussão nos autos é a correção (ou incorreção) dos termos do contrato, o que deverá ser objeto de deliberação do magistrado. Não é o perito quem determina quais são os parâmetros corretos ou incorretos que constam do contrato; é o julgador que o faz. Eventual trabalho pericial pode ser útil e necessário, se for o caso, na fase de cumprimento de sentença, quando poderá ser o expert chamado para avaliar a pertinência dos cálculos apresentados pelas partes, em conformidade com o título executivo
que irá ser constituído. É o título (sentença) que determinará as balizas do cálculo, não o contrário.

Revela-se suficiente, portanto, a prova documental colacionada nos autos para formar o convencimento do Juízo, desnecessitando, portanto, de perito contábil, testemunhal ou prova oral, considerando que estas em nada contribuirão com o ponto dos autos a não ser pelos fatos já elucidados através da prova documental colacionada.

Assim, os documentos colacionados nos autos são suficientes para suprir a necessidade da perícia contábil, até porque o pedido de mérito não envolve somente
o juros
contratado e o que vem sendo cobrado, desnecessitando da realização contábil acerca dos índices contratados, tratando-se de prova documental que envolve matéria de direito, que pode ser analisado tão somente pela prova documental que se trata do contrato pactuado.

Assim, o seu pedido deve ser indeferido
”
.

No caso em apreço, a controvérsia repousa sobre a validade de cláusulas contratuais expressas em documento escrito e sobre a evolução de um débito consubstanciado em planilhas aritméticas.

Logo, não se mostra necessário a realização da perícia contábil, uma vez que a verificação do débito decorre da simples leitura do instrumento pactuado e da planilha financeira.

Igualmente, a prova testemunhal para demonstrar alegado vício de consentimento derivado de uma "separação de fato" conjugal mostra-se impertinente. A assinatura lançada no contrato é incontroversa. A oitiva de testemunhas não teria o condão de desconstituir um instrumento contratual formalmente hígido, firmado perante instituição financeira por agente capaz.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa quando o julgador, de forma motivada, constata que o acervo documental já carreado aos autos é suficiente para a formação de seu convencimento seguro.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência desta Egrégia Câmara:

APELANTE: CARLOS BASSAN HURTADO NETO APELADO: BANCO ANDBANK BRASIL S.A. EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO
CÍVEL .
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA CONTÁBIL. REJEIÇÃO DESNECESSIDADE.
INADIMPLEMENTO .
MORA COMPROVADA. ALEGAÇÕES DE COBRANÇA ABUSIVAS. PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL. COISA
JULGADA .
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão de veículo automotor, com fundamento no Decreto-Lei no 911/1969, consolidando a propriedade e a posse do bem em favor do credor fiduciário diante da comprovação da mora do
devedor .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve as seguintes questões:

(i) saber se é nula a sentença por ausência de produção de prova pericial contábil;

(
ii
) saber se a ausência do contrato de financiamento compromete a higidez da via eleita;

(
iii
) saber se as cláusulas contratuais ensejam abusividade capaz de afastar a mora;

(
iv
) saber se é possível a revisão contratual no âmbito da ação de busca e apreensão.

III .
RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a matéria for unicamente de direito e os cálculos puderem ser aferidos por simples operação aritmética.

4. A existência de instrumento de confissão de dívida com cláusulas essenciais afasta a necessidade de apresentação do contrato originário, sendo suficiente à instrução da ação de busca e
apreensão .

5. As alegações de abusividade contratual foram objeto de apreciação em ação revisional anterior, cuja coisa julgada impede rediscussão, nos termos dos
arts
. 502 e 506 do CPC.

6 .
Restou comprovada a mora mediante notificação extrajudicial, conforme exige o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, sendo legítima a consolidação da propriedade em favor do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 .
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"
1. A ausência de perícia contábil não acarreta nulidade da sentença quando a controvérsia for unicamente jurídica e os valores puderem ser apurados por cálculo simples.

2 .
A confissão de dívida formalmente válida supre, em determinados contextos, a apresentação do contrato original, quando ausente prova de vício.

3. A coisa julgada em ação revisional impede a rediscussão das cláusulas contratuais em sede de ação de busca e apreensão.

4 .
Comprovada a mora e não purgada no prazo legal, é legítima a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXV; CDC,
art
.
6o, inc. VIII; CPC,
arts
. 355, I; 502 e 506; Decreto-Lei no 911/1969,
arts
. 2o, § 2o, e 3o, § 1
o .

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 2053529/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 23/10/2023; STJ,
AgRg
no REsp 1 .227.455/MT, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma,
j .
10/02/2011; Súmulas 297 e 479 do STJ.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10386432120238110002, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 05/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2025)
.

Por tais razões,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.1. Da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao fiador e da mitigação do princípio do “
pacta sunt servanda
”.

A apelante defende que, por ser pessoa física e pensionista, sua relação com o banco seria de consumo por equiparação.

No caso dos autos, o
contrato
sub judice
é um "Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa", cuja finalidade precípua, conforme sua própria nomenclatura e natureza, é o fomento da atividade empresarial da pessoa jurídica V. R. de Moura EIRELI.

Desse modo,
diante da adoção da
teoria finalista (ou finalista mitigada), segundo a qual a aquisição de bens ou a utilização de serviços (incluindo o crédito) para o implemento de atividade negocial não caracteriza relação de consumo, pois ausente a figura do destinatário final econômico.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência hodierna:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. PESSOA
JURÍDICA .
MÚTUO PARA FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. EMPRESA NÃO DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE
CONSUMO .
INEXISTÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TEORIA FINALISTA
MITIGADA .
VULNERABILIDADE NÃO PRESUMIDA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1 .
Ação revisional de contrato bancário ajuizada em 24/08/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 23/02/2022 e concluso ao gabinete em 01/06/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica firmada entre as litigantes, oriunda de contratação de empréstimo para fomento de atividade empresarial.
3 .
Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes.
Não há que se falar, portanto, em aplicação do CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro.

4 .
Dessa maneira, inexistindo relação de consumo entre as partes, mas sim, relação de insumo, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus regramentos protetivos decorrentes, como a inversão do ônus da prova ope
judicis
(art. 6o, inc. VIII, do CDC).
5 .
A aplicação da Teoria Finalista Mitigada exige a comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e/ou informacional, a qual não pode ser meramente presumida. Nesta sede, porém, não se pode realizar referida análise, porquanto exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 7/STJ). 6. Afasta-se a aplicação de multa, uma vez que não configura intuito protelatório ou litigância de má-fé a mera interposição de recurso legalmente
previsto .
7. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 2001086 MT 2022/0133048-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/09/2022) (
g.n
.)

recurso de apelação cível – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO-VENCIMENTO antecipado da dívida - INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE - Abatimento dos juros e encargos correspondentes as parcelas VINCENDAS - impossibilidade – inadimplemento configurado – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando evidenciada nos autos, que a parte autora não efetuou o pagamento das parcelas subsequentes com data de vencimento entre 01/10/2020 e 01/10/2023, tanto que ensejou a feitura de um segundo contrato (Cédula de Crédito Bancário no 00334168300000020990) para renegociação de dívida, perfeitamente cabível a incidência dos encargos moratórios sobre referidas parcelas, conforme previsão em
clausula
contratual.

Diante do vencimento antecipado da dívida, não há que se falar no abatimento dos juros das parcelas futuras na renegociação do primeiro contrato, uma vez que a requerente se encontrava em mora quando aditou a
divida
anteriormente existente, mediante a celebração de um segundo contrato (cédula de crédito bancário no 00334168300000020990). Desta forma, não prosperam os pedidos de amortização dos encargos remuneratórios das parcelas vincendas, da cédula de crédito bancário (no 00334168300000018420), que originou a dívida em
questão .
Consequentemente, não há que se falar em restituição do valor pago a maior.

De acordo com o STJ, “a utilização de serviços ou aquisição de produtos com a finalidade de desenvolver a atividade produtiva, caracteriza relação de insumo e afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor.” (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
585.749/SP
)
.
Na hipótese, a tomada de crédito destinou-se ao investimento em atividade comercial, de modo que a pessoa jurídica não pode ser considerada destinatário final do montante disponibilizado, mas ao contrário, dele se serviu para a consecução de sua atividade profissional; logo, ao caso não incidem as regras do CDC.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1009156-98.2022.8 .11.0015, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2023) (
g.n
.)

O fato de a apelante figurar como fiadora não altera a natureza da relação jurídica principal. A
acessoriedade
da fiança atrai para o garantidor o regime jurídico aplicável à obrigação principal. Não havendo demonstração de vulnerabilidade técnica ou econômica da empresa contratante perante a instituição financeira que justifique a mitigação da teoria finalista, afasta-se a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, devendo a controvérsia ser dirimida sob a ótica do Código Civil.

Ademais,
ao
examinar detidamente os autos, notadamente a peça de defesa apresentada em primeiro grau pela apelante (nomeada como "Contestação", atuando materialmente como Embargos à Monitória, constante
no ID 348639403), verifica
-se que as teses referentes à "necessária caracterização da mora (Tema 28 do STJ)", à "comissão de permanência" e à "onerosidade excessiva e o mínimo existencial" não foram suscitadas em momento algum perante o juízo de origem.

Da análise da referida manifestação defensiva revela que a apelante restringiu seus argumentos a um escopo fático e jurídico completamente distinto.

Naquela oportunidade, a defesa pautou-se, preliminarmente, no pedido de justiça gratuita. No mérito, a insurgência limitou-se a três pilares: a alegação de vício de consentimento (sob o argumento de que assinou o contrato apenas por constar formalmente como esposa do devedor principal, do qual já estaria separada de fato, desconhecendo as "Propostas de Utilização de Crédito"); a invocação do benefício de ordem (exigindo a execução prévia dos bens do devedor principal); e, por fim, a alegação genérica de ausência de devida composição da dívida, pugnando pela extinção do feito ou pela realização de perícia contábil.

Ocorre que, ao interpor o recurso de apelação, a recorrente introduziu matérias inteiramente novas ao debate processual. A arguição de descaracterização da mora com base no Tema 28 do Superior Tribunal de Justiça, a alegação de cumulação indevida de comissão de permanência com outros encargos e a tese de onerosidade excessiva atrelada à impenhorabilidade do mínimo existencial jamais foram submetidas ao crivo do contraditório na fase postulatória, tampouco foram objeto de apreciação pela magistrada sentenciante.

A análise de teses inéditas em sede de apelação, salvo as matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício ou a comprovação de motivo de força maior que tenha impedido a arguição anterior (artigo 1.014 do diploma processual), ofende frontalmente os princípios do duplo grau de jurisdição, do contraditório e da ampla defesa, caracterizando indevida supressão de instância.

Diante desse cenário,
tais argumentos encontram-se acobertados pelo manto da preclusão e sequer podem ser conhecidos por esta câmara
julgadora, devendo a análise do recurso adstringir-se exclusivamente às matérias que compuseram a lide na primeira instância
.

Por tais razões,
não conheço

das matérias acima delineadas
.

Conclusão

Por tais motivos, conheço
parcialmente do recurso
de apelação interposto, ante a evidente inovação recursal atinente às teses de descaracterização da mora, cobrança de comissão de permanência, onerosidade excessiva e mínimo existencial, bem como pelo abandono (preclusão) da tese de vício de consentimento. Defiro os benefícios da justiça gratuita à apelante exclusivamente para os fins de processamento deste recurso. Na parte conhecida, afasto a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se na integralidade a sentença fustigada.

Em face do disposto no art. 85, § 11, majoro os honorários sucumbenciais para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da dívida, ressalvado eventual benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026